Tribunal: TCU
Processo: 006.658/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por entidade privada e seu dirigente contra deliberação que julgou suas contas especiais irregulares, condenou-os em débito e lhes aplicou multa em razão de irregularidade na aplicação de recursos federais repassados pelo Ministério do Turismo para realização de evento junino.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos recurso de revisão interposto pela Liga de Quadrilhas Juninas do Acre e por seu presidente, Sr. Aurimar Fidelis de Aragão, contra o Acórdão 15083/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. tornar insubsistente o Acórdão 15083/2018-TCU-Primeira Câmara , em virtude do reconhecimento da prescrição no caso concreto; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.3. notificar a prolação desta deliberação ao recorrente, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado do Acre.